Tribunal: STF
Processo: ARE 1394966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO ENTRE O VALOR PAGO POR HORA DE PLANTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE AO VALOR DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS - Necessidade de distinção entre a natureza jurídica das horas extras, que correspondente a trabalho eventual, além do horário, e os plantões inerentes à atividade essencial de atendimento médico, que não pode ser interrompido - As primeiras tem natureza pro labore faciendo, de caráter eventual, e estas cunho genérico, impessoal e permanente - Sentença de improcedência mantida - Negado provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como muito bem observado em primeiro grau, não se cogita de equiparação entre o valor recebido pela realização de horas extras e o correspondente aos plantões realizados, ainda que de forma habitual, no serviço público de saúde. Diversas são as motivações e a natureza jurídica das remunerações, pouco importando se o plantão é realizado de forma voluntária ou mediante convocação. Basta dizer que as horas extras estão disciplinadas na Lei Municipal 3181/76 e prevê a remuneração por serviços prestados além do horário habitual de expediente, em caráter eventual, pelo servidor. Já os plantões da área de saúde, previstos na Lei Complementar Municipal 2734/2015, constitui pagamento habitual e ordinário aos servidores vinculados a serviços essenciais e que não podem sofrer interrupção, por isso atendidos também em sistema de plantão pelo quadro de funcionários. Em síntese, horas extras têm cunho pro labore faciendo e os plantões são inerentes à atividade, realizados de forma habitual, genérica e permanente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente